Tribunal: STF
Processo: Rcl 58658
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Herica Kalina Alarcon Klas alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Cruzeiro do Oeste aplicado indevidamente, no Processo n. 0005444-58.2020.8.16.0077, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter ajuizado ação em face do Município do Cruzeiro do Oeste pleiteando pagamento de seu adicional de insalubridade sobre os valores decorrentes de cargo efetivo, requerendo incidentalmente a declaração da inconstitucionalidade do art. 109 da Lei Complementar nº 6/2005, que vincula o referido adicional ao salário mínimo.



    Aduz que, embora o referido preceito tenha sido declarado inconstitucional pelas instâncias de origem, o órgão reclamado manteve o salário mínimo como base de cálculo do adicional em consideração à parte final do enunciado da Súmula Vinculante n. 04, que veda a substituição pelo Poder Judiciário de indexador de base de cálculo de vantagens remuneratórias.



    Sustenta que com a declaração de inconstitucionalidade do preceito municipal, teria ocorrido vácuo normativo, a autorizar a atuação do Poder Judiciário para suprir a omissão.



    Requer a cassação do acórdão reclamado, a fim que outro seja prolatado com entendimento correto acerca da Súmula Vinculante n.4.



    É o relatório. 



    2. A discussão trazida aos autos consiste em saber se se encontra vedada pela Súmula Vinculante n. 4 a substituição, por órgão judicial, do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem paga a servidor público, tendo em vista a inconstitucionalidade da utilização desse parâmetro.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Não é essa, contudo, a situação que se apresenta nestes autos.



    Transcrevo, no ponto que interessa à presente controvérsia, trecho do acórdão reclamado:



    SERVIDORA PÚBLICA QUE BUSCA A ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/2005 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE). OMISSÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS E CONSEQUENTE REFORMA DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA POR ESTA RELATORIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 04 DO STF, CONFORME RECENTE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 52274/PR



    Como se vê, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, o aludido dispositivo legal regula suficientemente a matéria. Ademais, a declaração incidental de inconstitucionalidade não possui o condão de extirpar a norma do ordenamento jurídico, razão pela qual inexiste no caso o vácuo normativo defendido pelo reclamante.



     



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente